Tribunal: TJDFT
Processo: 0720213-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. FRAUDE BANCÁRIA. COBRANÇA EM DUPLIDADE DA FATURA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ R$ 3.403,80 (três mil e quatrocentos e três reais e oitenta centavos), já considerada em dobro, a título de dano material.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 48798527 e 48798531). Contrarrazões juntadas (ID 48798543).
3. Da preliminar de ilegitimidade passiva. Nos termos do artigo 14 combinado com o parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor, os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor por falhas na prestação dos serviços, independentemente de culpa. Assim, afigura-se a recorrente parte legítima para compor o polo passivo da demanda, porquanto foi responsável pelo débito realizado na conta da autora, devendo responder pelos prejuízos causados. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. O art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe que, sendo o consumidor cobrado em quantia indevida, terá direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, que deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal.
6. Ainda, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: a) cobrança indevida; b) pagamento indevido pelo consumidor; c) engano injustificável ou má-fé.
7. No caso, a autora foi vítima de fraude em que terceiros efetuaram compras indevidas no seu cartão de crédito. A autora contestou os lançamentos e efetuou o pagamento da fatura com vencimento em 11/09/2022 no valor de R$ 624,47, já com os descontos das compras fraudulentas (ID 48795594 - Pág. 4 e 6). Ocorre que o banco debitou na conta corrente da autora a quantia referente ao valor integral da mesma fatura, correspondente à quantia de R$ 1.701,90 (ID 48795595). Assim, considerando que a autora efetuou o pagamento corresponde ao seu efetivo consumo, não há justificativa para o banco debitar em conta valor de fatura já quitada. Assim, correta a sentença que, não só determinou a nulidade das compras fraudulentas, como também determinou a restituição em dobro da quantia descontada indevidamente em conta corrente, nos termos do art. 42, § 1o, do CDC.
6. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% do valor da condenação.
7. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.